Tribunal: TJBA
Processo: 8000956-35.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000956-35.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
JAMILE MENEZES SANTOS

APELADO: AURENI DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de
Jaguarari
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, proposta por servidor
a
públic
a
municipa
l
.

2. Pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional
reconhecida em Mandado de Segurança Individual
, desde o requerimento administrativo até a sua efetiva implementação.

3.

Controvérsia remanescente quanto ao pagamento dos valores retroativos ao requerimento administrativo
e o prazo prescricional aplicável
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão autoral está prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 e a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O termo inicial do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao
das diferenças salariais devidas em razão da progressão funcional e se devem retroagir à data do requerimento administrativo.

6. Após o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança, ocorrido em 23/07/2015, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade, ou seja, 2 anos e 6 meses, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

7. A presente ação foi ajuizada em 23/11/2020, após o esgotamento do prazo prescricional em 22/07/2018, configurando a prescrição da pretensão autoral.

8.
A aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil foi afastada, conforme entendimento do STJ no Tema 553, prevalecendo o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1.
O prazo prescricional para ação de cobrança fundada em sentença proferida de mandado de segurança recomeça a correr pela metade após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 às ações contra a Fazenda Pública, afastando-se o prazo trienal do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 8º e 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC/2015, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, MS 25403/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 15/09/2010; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1973809/DF, j. 15/12/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1903518/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07/12/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
245.438/AP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01/12/2016; TJ-BA, Apelação 0000775-40.2014.8.05.0024, Rel. Rolemberg José Araújo Costa, pub. 25/09/2023; TJ-BA, APL 0000711-30.2014.8.05.0024, Rel. Márcia Borges Faria, pub. 15/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
.
º
8000956-35.2020.8.05.0139
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE
JAGUARARI
e Apelad
a

AURENI DE SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR